Tribunal: TJDFT
Processo: 0745775-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO QUE INDEFERE INDULTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO PERÍODO RELEVANTES. FALTA DENTRO DO PERÍODO E HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR CONFIGURA ÓBICE AO INDULTO. VIOLAÇÃO AO REQUISITO SUBJETIVO DO INDULTO. ARTIGO 4o, INCISO I, DO DECRETO 9.246/17. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 4o do Decreto n. 9.246/2017 elenca as hipóteses nas quais os benefícios de indulto e comutação da pena não serão concedidos; e prevê, no inciso I, aquela em que o apenado tenha sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o óbice à concessão de indulto ocorrerá se a falta grave tiver sido cometida dentro do prazo previsto no Decreto, mesmo que sua homologação aconteça depois do ato presidencial.
3. A falta grave (consistente em não ter sido o apenado localizado no endereço constante dos autos) praticada em 2016 e prolongada até fevereiro-2017, data em que o mandado de prisão foi cumprido e inserida no período relevante do Decreto, justifica o óbice ao indulto, ainda que tenha sido homologada posteriormente ao período relevante, precisamente em 2019.
4. Recurso desprovido.